Tribunal: STF
Processo: AI 790942
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão 
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 2. Ausência de peça obrigatória à formação do 
   instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC). Cópia das 
   contrarrazões ao recurso extraordinário e certidão de publicação da 
   decisão agravada. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 
   4. Recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. 
   Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 5. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.